Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE MÉDICA ANTERIOR A 1995. INSALUBRIDADE. PRESUNÇÃO LEGAL. ABONO PERMANÊNCIA.
1. Anteriormente à Lei 9.032/95 não havia necessidade de LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para comprovar o desempenho de atividade insalubre, perigosa ou penosa, pois havia a presunção legal.
2. Nos termos do item 20.0 do anexo do Decreto 53.831/64, para os efeitos da concessão da aposentadoria especial, serão considerados serviços insalubres, o exercício profissional da medicina.
3. Completadas as exigências para aposentadoria especial, é devido o abono permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade.
4. Recurso parcialmente provido.